Tribunal: STF
Processo: ARE 1583863
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Heinz Brasil S.A., em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS. ART. 170 E ART. 170-A, AMBOS DO CTN. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DO TITULAR DA COMPETÊNCIA. NECESSIDADE. LIMITES E CRITÉRIOS. DISCRICIONARIEDADE DO LEGISLADOR. FISCALIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO CRUZADA OU UNIFICADA. LEI Nº 9.450/1996. Lei nº 13.670/2018. INFORMAÇÃO POR GFIP. CRÉDITO ANTERIOR AO E.SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. JUROS POSTERIORES. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. - Pela conjugação dos Temas 265, 345 e 346, todos do E.STJ, o art. 170-A, do CTN deve ser aplicado para ações judiciais posteriores à eficácia da Lei Complementar nº 104/2001, abrangendo também indébitos decorrentes de inconstitucionalidade, e o regime jurídico para o julgamento judicial da compensação é o da época do ajuizamento do feito, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa (por DCOMP ou equivalente), em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios. Porque o art. 170 do CTN exige lei editada por cada ente dotado de competência tributária para autorizar a compensação cruzada ou unificada de indébitos, o Poder Judiciário deve respeitar as escolhas discricionárias do titular da atribuição normativa que impõem legítimas restrições por razões da imprescindível fiscalização eletrônica realizada pela administração tributária, de modo que são válidas as restrições temporais, materiais e operacionais estabelecidas pela Lei nº 11.457/2007 e pela Lei nº 13.670/2018 e seus atos infralegais correspondentes. - As restrições determinadas pelo art. 26, parágrafo único, da Lei nº 11.457/2007 estão inseridas na legítima discricionariedade legislativa, sendo coerente com o art. 170 do CTN e com a isonomia tributária (art. 150, II da Constituição). Isso porque os parâmetros que determinam as compensações de contribuições previdenciárias derivam não só de escolhas normativas dando padrões gerais para a administração tributária, mas também de razões práticas, muitas delas associadas ao grande volume de dados a serem verificados, antes constantes em sistema estruturado pela Dataprev e repassados à Receita Federal do Brasil. - As mesmas razões jurídicas amparam a Lei nº 13.670/2018, de modo que, cumpridos o art. 170 e o art. 170-A, ambos do CTN, e diante do pacificado pelo E.STJ (Tema 265), bem como satisfeitos os critérios fixados por atos normativos da Receita Federal do Brasil (legitimados pelos padrões suficientes fixados na legislação ordinária da qual derivam), utilizando a GFIP para apuração das contribuições previdenciárias, os indébitos poderão ser compensados apenas com contribuições previdenciárias devidas em períodos subsequentes (ainda que os créditos sejam oriundos de estabelecimentos diversos da empresa), em conformidade com o art. 89 da Lei nº 8.212/1991; utilizando o eSocial e a DCTFWeb, os indébitos podem se valer da compensação unificada ou cruzada entre créditos e débitos previdenciários ou fazendários, nos termos do art. 74 da Lei nº 9.430/1996, com as restrições do art. 26-A, §1º, da Lei nº 11.457/2007 (introduzido pela Lei nº 13.670/2018). - Ainda que o reconhecimento judicial do indébito seja posterior ao eSocial, o Fisco utilizará bases de dados anteriores a fim de conferir a existência e extensão do indébito declarado pelo contribuinte. Dessa forma, deve ser respeitada a discricionariedade do legislador e do titular da competência normativa infralegal que priorizaram a via pela qual os créditos a recuperar foram informados. Logo, é correta a conclusão fazendária apresentada na Solução de Consulta COSIT Nº 50/2021, pois o contribuinte não tem direito à compensação de débito de contribuições previdenciárias de período de apuração posterior à utilização do eSocial com crédito dos demais tributos administrados pela Receita Federal reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, relativo a período de apuração anterior ao eSocial, sendo irrelevantes a data do trânsito em julgado e a data da habilitação administrativa do crédito. - Como há um único quantitativo de indébito (principal e acréscimos), não é possível fracioná-lo para que os juros (posteriores ao eSocial) sejam utilizados para a compensação cruzada. A parcela dos acréscimos são consectários ou acessórios desse mesmo crédito, não possuindo autonomia em relação ao principal para fins de tratamento jurídico distinto em face de regramentos para a compensação anterior e posterior ao regramento do eSocial e da DCTFWeb (Lei nº 13.670/2018 e demais aplicáveis). A pretensão de cindir ou apartar os juros (pela SELIC) do crédito a recuperar é inviável também pelas mesmas razões jurídicas (por GFIP ou por eSocial) aplicáveis ao principal do mesmo indébito, impedindo a compensação cruzada. - No caso dos autos, a apelante pretende o reconhecimento do direito de compensar débitos previdenciários e de contribuições devidas a terceiros com créditos tributários e vice-versa, relativos a recolhimentos ocorridos antes do eSocial, mas disponíveis para uso apenas após a adoção de tal sistema em vista da data do trânsito em julgado que deu liquidez e certeza ao que pleiteia, sustentando que tais créditos sofreram resistência indevida para uso pelo Fisco, de tal modo que a prerrogativa de recuperação do indébito somente surgiu após a implantação do eSocial. A argumentação da recorrente não tem respaldo no conteúdo normativo que rege a compensação. - Apelação desprovida.” (Apelação Cível nº 5010843-49.2020.4.03.6100, Segunda Turma, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, j. 11.11.2022)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, 22, I, 146, III, “b”, e 150, I, da Constituição da República. Defende-se o direito à compensação cruzada de créditos reconhecidos judicialmente após a implantação do eSocial, argumentando que a vedação do art. 26-A da Lei nº 11.457/2007 é inaplicável quando a disponibilidade jurídica do indébito (trânsito em julgado) ocorre sob a vigência do novo sistema. Invoca a tese do STJ de que a lei regente é a da data do encontro de contas, questiona a constitucionalidade das restrições impostas pela IN RFB 1.717/2017 e reivindica a inclusão da SELIC na compensação.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se que a Corte a quo assim se manifestou sobre a questão controvertida dos autos, in verbis:

“Não se verifica a ilegalidade no art. 76, XIX, da IN RFB nº 1.717/17, repetido pelo mesmo artigo na IN RFB nº 2.055/2021, quanto à previsão de que será tida por não declarada a compensação nas hipóteses tratadas, isso porque nada mais fez do que dizer que não se considera declarada a compensação realizada em sentido contrário à expressa previsão legal, no caso, em afronta ao art. 26-A da Lei nº 11.457/2007. Portanto, tratando-se de frontal descumprimento de vedações previstas expressamente (no caso, o art. 26-A da Lei nº 11.457/2007), tal fato não tem aptidão jurídica para dar impulso ao contencioso administrativo.
Ainda que o reconhecimento judicial do indébito seja posterior ao eSocial, o Fisco utilizará bases de dados anteriores a fim de conferir a existência e extensão do indébito declarado pelo contribuinte. Dessa forma, deve ser respeitada a discricionariedade do legislador e do titular da competência normativa infralegal que priorizaram a via pela qual os créditos a recuperar foram informados. Logo, é correta a conclusão fazendária apresentada na Solução de Consulta COSIT Nº 50/2021, pois o contribuinte não tem direito à compensação de débito de contribuições previdenciárias de período de apuração posterior à utilização do eSocial com crédito dos demais tributos administrados pela Receita Federal reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, relativo a período de apuração anterior ao eSocial, sendo irrelevantes a data do trânsito em julgado e a data da habilitação administrativa do crédito.
Como há um único quantitativo de indébito (principal e acréscimos), não é possível fracioná-lo para que os juros (posteriores ao eSocial) sejam utilizados para a compensação cruzada. A parcela dos acréscimos são consectários ou acessórios desse mesmo crédito, não possuindo autonomia em relação ao principal para fins de tratamento jurídico distinto em face de regramentos para a compensação anterior e posterior ao regramento do eSocial e da DCTFWeb (Lei nº 13.670/2018 e demais aplicáveis). A pretensão de cindir ou apartar os juros (pela SELIC) do crédito a recuperar é inviável também pelas mesmas razões jurídicas (por GFIP ou por eSocial) aplicáveis ao principal do mesmo indébito, impedindo a compensação cruzada.
[...]
No caso dos autos, a apelante pretende o reconhecimento do direito de compensar débitos previdenciários e de contribuições devidas a terceiros com créditos tributários e vice-versa, relativos a recolhimentos ocorridos antes do eSocial, mas disponíveis para uso apenas após a adoção de tal sistema em vista da data do trânsito em julgado que deu liquidez e certeza ao que pleiteia, sustentando que tais créditos sofreram resistência indevida para uso pelo Fisco, de tal modo que a prerrogativa de recuperação do indébito somente surgiu após a implantação do eSocial.
Contudo, a argumentação da recorrente não tem respaldo no conteúdo normativo que rege a compensação, porque a base de dados pelas quais esses créditos foram informados também importam para viabilizar a compensação cruzada (mesmo após a vigência da Lei nº 13.670/2018 e da IN RFB nº 1.787/2017, revogada pela IN RFB nº 2.055/2021).”

Nesse contexto, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, de que os créditos decorrem de períodos de apuração anteriores ao eSocial, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, notadamente as Leis nº 11.457/2007 e 13.670/2018, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Compensação cruzada. Acórdão amparado em legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1499663 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 02-09-2024)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 4. A submissão da questão em debate à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 1247 do STJ, só confirma a natureza infraconstitucional da matéria. Eventuais desdobramentos do julgamento do Tema 1.247 pelo referido tribunal, bem como a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis, não afetam a conclusão sobre a competência do STF para decidir exclusivamente matérias constitucionais. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1529571 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Pleno, DJe 14-07-2025)
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). [...].” (ARE 1.235.945-AgR,  Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 05/03/2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente